Tribunal: STF
Processo: HC 150424
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – EXPRESSA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PRECEDENTES DA COLENDA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO SENTIDO DA ADMISSIBILIDADE DESSE PEDIDO, EMBORA EM CARÁTER EXCEPCIONAL – INSUFICIÊNCIA, PORÉM, DAS RAZÕES APONTADAS PELA PARTE ORA AGRAVANTE, EIS QUE A DECISÃO RECORRIDA REFLETE, COM INTEGRAL FIDELIDADE, A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DA CAUSA – INDEFERIMENTO DO PLEITO – ENTENDIMENTO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDADO QUANTO À MATÉRIA VERSADA NO RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” LÁ INTERPOSTO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DELEGADA PELO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (RISTJ, ART. 34, XVIII, “a” a “c”, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 22/2016) – SUSTENTAÇÃO ORAL NO ÂMBITO DE “AGRAVO REGIMENTAL” PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INADMISSIBILIDADE PREVISTA EM REGRA REGIMENTAL (RISTJ, ART. 159, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 22/2016) – RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA IDÊNTICA ESTABELECIDA EM SEU REGIMENTO INTERNO (RISTF, ART. 131, § 2º) – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.